Tribunal: CARF
Processo: 19515.008458/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008458/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.908 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DALKIA AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF. 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa, substituído pelo conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008458/2008-09
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008458/2008-09

Trata-se de recurso voluntário (fls. 635-665) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O pagamento do Vale Refeição e do Vale transporte em dinheiro só era
efetuado pela empresa de maneira esporádica e eventual, em decorrência
de circunstâncias que impossibilitassem o fornecimento dos benefícios por
cartão magnético, vale-transporte ou ticket-refeição. Tratam-se de parcelas
sem natureza salarial, para as quais existe a possibilidade de fornecimento
em dinheiro conforme Convenções Coletivas firmadas pela recorrente.
b) Reconhecendo a demora para a entrega de cartões magnéticos por parte
das empresas responsáveis, a recorrente fornecia os citados benefícios em
dinheiro para casos específicos, em caráter eventual, apenas enquanto
perdurava o problema. Tratam-se, portanto, de pouco número de casos em
que o pagamento foi feito em dinheiro por motivos de força maior.
c) As mencionadas parcelas, por não terem natureza salarial, estão excluídas
do conceito de salário-contribuição que constitui a base de cálculo para as
contribuições cobradas no Auto de Infração.
d) Mesmo que a recorrente efetuasse o pagamento dos benefícios em dinheiro
para a totalidade de seus empregados e com habitualidade, tais valores não
poderiam integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Isso
porque o Decreto 95.247/87, que restringiu a concessão do benefício ao
fornecimento de passes mediante pagamento em dinheiro, não pode alterar
a abrangência de Lei.
e) A multa aplicada deve ser reduzido para percentual não superior a 20%,
conforme alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449/2008 c/c
art. 61, §2o, da Lei no 9.430/96 e art. 35, da Lei no 8.212/91.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer a ora
Recorrente que seja julgado improcedente o lançamento realizado, para declarar nulo o débito
retratado no Auto de Infração de no 37.195.589-0”
A presente questão diz respeito a Auto de Infração DEBCAD no 37.195.589-0 (fls.
2-265) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias devidas a terceiros, em
face de Dalkia Ambiental LTDA. (CNPJ no 02.608.118/0001-22), referente a fatos geradores
ocorridos no período fiscalizado de 01/2006 a 06/2006. A autuação alcançou o montante de R$
19.861,05 (dezenove mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos). A notificação
aconteceu em 30/12/2008 (fl. 267).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 219-229) o seguinte:
2.1. CONSTITUI FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, LANÇADO
NESTE AUTO DE INFRAÇÃO:
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008458/2008-09

2.1.1. A remuneração paga aos empregados a serviço da empresa e que não foi
declarada em GFIP, como Base de Cálculo da contribuição para o INCRA, por ser
objeto de discussão na ação judicial supra-citada, conforme anexo I deste Relatório.
2.1.2. Além disso, o pagamento de Vale Transporte e Vale Refeição, em DINHEIRO,
aos empregados da empresa, conforme anexo II deste Relatório.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 95-214 e 191-543): i) Atas
de reuniões dos sócios quotistas, atos constitutivos e alterações contratuais da
recorrente; ii) Termo de início de procedimento fiscal, intimações e respostas da
recorrente e iii) Anexo I – Planilha contendo as informações sobre Vale Transporte e
Vale Alimentação pagos em dinheiro pela recorrente.
2.2. CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO
2.2.1. A empresa não declarou a contribuição devida ao INCRA em GFIP, no período
de 01 a 06/2006. Questionada, apresentou ação movida contra tal instituto, a fim de que
não houvesse pagamento da referida contribuição.
2.2.2. Com a finalidade de se resguardar o direito de a Fazenda Nacional cobrar o
referido tributo, os valores não declarados, nem recolhidos, foram objeto de lançamento
de contribuição devida a Terceiros - Incra.
2.2.3. Ainda, pelo fato de a empresa pagar, aos empregados a seu serviço, quando estes
são admitidos/demitidos, o transporte e refeição em dinheiro, acarretando,
consequentemente, a contribuição devida ao INCRA, tais valores foram lançados neste
auto de infração em decorrência da ação judicial.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 95-213 e 231-261): i)
Atas de reuniões dos sócios quotistas, atos constitutivos e alterações contratuais da recorrente; ii)
Termo de início de procedimento fiscal, intimações e respostas da recorrente, iii) Anexo I –
Planilha contendo valores pagos a segurados empregados e não declarados em GFIP; iv) Anexo
II – Planilha contendo informações acerca dos montantes de Vale Transporte e Vale Refeição
pagos em dinheiro e v) Petição inicial de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
tributária.
A contribuinte apresentou impugnação em 29/01/2009 (fls. 301-331), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer a ora Impugnante a Vossa Senhoria que, julgue TOTALMENTE
PROCEDENTE a Impugnação, para declarar nulo o débito retratado no Auto de
Infração de n° 37.195.586-6 em decorrência de todos os fundamentos' explicitados na
presente defesa, protestando, desde já, pela juntada de novas provas que se façam
necessárias a fim de demonstrar cabalmente a verdade dos fatos.
Por fim, requer prazo de 5 (cinco) dias para juntada do instrumento de mandato que
comprova os poderes outorgados ao subscritor da presente.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 335-577): i)
Cópias de folhas analíticas; ii) Relativos à demora na entrega de cartões magnéticos para o
fornecimento de Vale Transporte e/ou Vale Alimentação e iii) Relativos às convenções coletivas
de trabalho mencionadas pela recorrente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-22.087, de 08 de julho de 2009 (fls. 585-627), negou
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008458/2008-09

provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
Ementa:
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
JULGAMENTO.
A
propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se matéria diferenciada.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALE-TRANSPORTE
E
VALE-
REFEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. Os pagamentos
efetuados a título de vale-transporte e vale-refeição, em desconformidade com a
legislação de regência, integram o salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. Convenção Coletiva de Trabalho, não obstante tenha reconhecimento
constitucional e eficácia normativa, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta à
Fazenda Pública para o não pagamento de contribuição previdenciária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A apresentação de provas no
contencioso administrativo deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de faze-10 em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 21 de agosto de 2009 (fl. 633), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 15 de setembro de 2009 (fls. 635-665). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele não conheço em razão da concomitância. Aplica-se, aqui, a
Súmula CARF1. 1.
Observe-se, para tanto, o que consta do voto do Acórdão n. 16-22.087, da DRJ, ás
fls. 599-605:
O lançamento de débito refere-se A parte devida pela empresa a OUTRAS
ENTIDADES E TERCEIROS - INCRA, incidente sobre a remuneração paga ou
creditada a títulos de Vale Transporte e Vale Refeição em dinheiro, aos empregados da
empresa e se condiciona à ação judicial n° 2005.61.00.018331-2, Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, movida pela empresa em questão, contra o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, no período de
01/2006 a 06/2006, e detectado na matriz e nas filiais: 0004-75, 0005-56, 0006-37,
0007-18, 0009-80, 0010-13.
No que tange ao pedido da empresa de sobrestamento do feito até que o Poder
Judiciário se pronuncie definitivamente sobre a questão, tem-se que o mesmo deve ser
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008458/2008-09

atendido, sendo a ação judicial acima citada, com trâmite perante a 8a Vara Federal de
São Paulo acompanhada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que definirá os
procedimentos cabíveis por ocasião do trânsito em julgado da mesma.
No entanto, cumpre esclarecer que, como a impugnação da empresa trata também de
matéria diversa daquela submetida ao Poder Judiciário, ela tem direito aqui ao
contencioso administrativo fiscal, para apreciação da matéria diferenciada.
Em que pese a discussão das contribuições ao INCRA em juízo, a autoridade
administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o crédito tributário, pois essa
suspensão refere-se ao crédito e não à possibilidade de a autoridade fiscal efetuar o
lançamento, estando suspensos tão-somente os atos executórios de cobrança.
Ao propor ação judicial para discutir acerca da inexistência da relação jurídico tributária
que obrigue a autora a recolher a contribuição administrada pelo INSS e destinada ao
INCRA, a Impugnante renunciou expressamente ao poder de recorrer na esfera
administrativa, quanto a essa matéria.
[...]

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso, nos termos da
Súmula CARF n. 1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital